Tribunal: TJBA
Processo: 8082397-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082397-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EDER CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E BIOMETRIA INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO C6 S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, ante a ausência de prova da origem da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação que justificasse a negativação do nome do consumidor; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à valoração das provas.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira (art. 14 do CDC).

Atribui-se ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança diante da negativa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC).

Considera-se insuficiente a prova apresentada pelo banco, consistente em telas sistêmicas e registro de biometria facial, por se tratarem de documentos unilaterais sem vinculação técnica ao negócio jurídico.

Afirma-se que a mera fotografia não comprova manifestação de vontade para contratação, ausente rastro digital que conecte a imagem ao contrato.

Conclui-se pela inexistência de prova da entrega do cartão ou da efetiva utilização do serviço.

Reconhece-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Entende-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais, observando os critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8082397-59.2023.8.05.0001, em que figura, como apelante,
BANCO C6 S.A.,
e, como apelado,
EDER CORREIA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)